Tribunal: TJSP
Processo: 2207815-35.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2207815-35.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Jundiaí, em que são
embargantes CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA, ROGERIO ALVES
PEREIRA, NEUZA DE ALMEIDA PEREIRA e JÉSSICA BRUNA ALVES
PEREIRA, são embargados JOSE SALGUEIRO LOURENÇO e ALICE
ANDREONI LOURENÇO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2207815-35.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 8103
2
Embargos de Declaração no 2207815-35.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Jundiaí
Embargantes: Carlos Alberto Alves Pereira e outros
Embargados: José Salgueiro Lourenço e outra
VOTO No 8103
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência.
Caráter infringente. Ausência de objetivo de integração. Via
imprópria para infringência do julgado. EMBARGOS
REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Carlos Alberto Alves Pereira e outros contra o v. acórdão de fls. 62/68
que, nos autos de embargos de terceiro que lhes foi ajuizada por José
Salgueiro Lourenço e Alice Andreoni Lourenço, ao negar provimento ao
apelo dos réus, ora embargantes, assim o fez para manter a decisão que
deferiu a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel objeto dos
embargos de terceiro, nos termos do art. 678, do CPC.
Alegam os embargantes, em síntese, que o
acórdão padece de omissão, especialmente porque entendem que não
houve manifestação sobre todas as questões levantadas pelos agravantes
a inexistência de turbação ou esbulho, a autorização de José para
atravessar os imóveis confinantes a fim de realizar o
georreferenciamento e demais provas que a seu ver comprovam a
ciência dos embargados quanto à adjudicação do bem objeto da
demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2207815-35.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 8103
3
Contraminuta às fls. 09/21.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração, como é cediço, têm
por finalidade completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando
obscuridade, contradição ou mesmo erro material. Não é recurso
substitutivo, mas sim, integrativo ou aclaratório.
Nesse
sentido,
esclarece
Daniel
Amorim
Assumpção Neves:
“A omissão refere-se à ausência de apreciação de
ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão
jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as
matérias que deva conhecer de ofício.
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na
fundamentação quanto no dispositivo, decorre da
falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das
questões resolvidas.
O terceiro vício que legitima a interposição dos
embargos de declaração é a contradição, verificada
sempre que existirem proposições inconciliáveis entre
si, de forma que a afirmação de uma logicamente
significará a negação da outra.
Erro material é aquele facilmente perceptível e que
não corresponda de forma evidente a vontade do
órgão prolator da decisão”. (Novo Código de
Processo
Civil
comentado,
3a
ed.,
Salvador:
JusPodivm, 2018, p. 1785/1787)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2207815-35.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 8103
4
E na hipótese, a leitura do acórdão embargado
deixa claro que a matéria aduzida no recurso foi analisada integralmente,
com suficiente fundamentação, não havendo, pois, que se falar em
obscuridade, contradição ou omissão.
Todos os pontos relevantes para a solução da
questão submetida a julgamento foram expressamente solucionados pelo
acórdão embargado, de forma que nele não existe omissão ou outro
vício, até porque “Desde que os fundamentos adotados bastem para
justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um os argumentos utilizados pela parte” (RSTJ 151/229).
E, mesmo sob a égide do novo Código de
Processo Civil, “o juiz não é obrigado a examinar, com a finalidade de
refutar ou acolher, uma a uma as afirmações das partes que exprimem
juízos e, portanto, representam razões, salvo as que colidem com a
conclusão (art. 489, § 1o, IV). Basta analisar e resolver todas as
questões que sejam hábeis para rejeitar ou acolher o pedido” (Araken
de Assis, Processo Civil Brasileiro, vol. II: Parte Geral: Institutos
Fundamentais: Tomo 1, São Paulo: RT, 2015, p. 1356).
Nesse ponto, merece destaque a conclusão do I.
Desembargador Soares Lima, deste E. Tribunal, no julgamento dos
embargos de declaração no 52.840.5-9: “não se pode pedir correção,
alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou
diminua o julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que
foi decidido, ou da dúvida em que se elabora. Eles pressupõem que na
declaração haja uniformidade de decisões e não inovação, porque
declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer
disposição nova” (RJTJESP 92/328).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2207815-35.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 8103
5
Não há que se falar, portanto, em omissão,
obscuridade, contradição ou outro vício de julgamento de qualquer
espécie, pois todas as questões abordadas no recurso foram analisadas de
maneira expressa e coerentes entre si. O que passa daí é uma questão de
certo ou errado e, nesse passo, o inconformismo da parte com relação ao
disposto no acórdão deve ser alegado mediante o recurso próprio
cabível.
Por fim, quanto ao pleito dos embargados, de
aplicação de multa aos recorrentes, nos termos do art. 1.026, § 2o, do
CPC, observo que os embargantes apenas exerceram o seu direito de
ação, não sendo caso de aplicação da sanção postulada.
Daí porque, ante o exposto, pelo meu voto, nos
termos supra consignados, rejeito os embargos de declaração.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora